Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CONEXÃO PROBATÓRIA COM CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA APURADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. REUNIÃO DOS FEITOS EM UM ÚNICO JUÍZO. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. RETARDAMENTO DOS FEITOS. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS ÀS DEFESAS. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A reunião dos feitos, com base no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, tem por objetivo facilitar a produção de prova, resguardando-se a economia e a celeridade processuais. No caso concreto, verifica-se que, ainda que possível a conexão/continência entre os feitos, o fato de um deles estar em fase processual bem mais avançada que outro, demanda o processamento e julgamento dos processos nas circunscrições judiciárias respectivas de sua ocorrência, a teor do disposto nos artigos 70 e 80, do Código de Processo Penal.
2. Conflito negativo de jurisdição admitido e declarada a competência do Juízo suscitante, qual seja, Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.